Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO POR CULPA DA INCORPORADORA. LUCROS CESSANTES.
-A definição legal das perdas e danos é prevista no artigo 402 do Código Civil e “abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
-Na lide sub judice, pretende-se a reparação das perdas e danos, em razão do descumprimento do contrato para entrega de imóvel vendido sob regime de incorporação. O prejuízo suportado pelo promitente comprador e a título de lucros cessantes é precisamente o valor do aluguel suportado pelo credor e pelo período de atraso na entrega da sua futura unidade de moradia. Ou os ganhos frustrados pela impossibilidade de exploração econômica dessa mesma unidade junto ao mercado imobiliário local.
- A jurisprudência tem sido uníssona ao fixar, como critério de liquidação desse prejuízo, o valor locatício da unidade imobiliária.
-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.